Tribunal: TJMT
Processo: 1000276-31.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000276-31.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RODRIGO DE MESQUITA MORAIS - CPF: 032.815.871-27 (ADVOGADO), RENE MAXWELL FERNANDES MARTINS - CPF: 033.333.151-65 (PACIENTE), Juiz da Décima Terceira Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), RODRIGO DE MESQUITA MORAIS - CPF: 032.815.871-27 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), FERNANDO CESAR CARNEIRO JUNIOR - CPF: 043.754.351-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS VINICIUS NASCIMENTO EL HAGE - CPF: 021.625.681-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENE MAXWELL FERNANDES MARTINS
IMPETRANTE: RODRIGO DE MESQUITA MORAIS

IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - PLURALIDADE DE DELITOS E ACUSADOS – PROCESSO NA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 STJ - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Concluída a instrução processual, fica superada eventual ilegalidade em razão de alegado excesso de prazo, nos termos do enunciado n.o 52 do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000276-31.2023.8.11.0000

PACIENTE: RENE MAXWELL FERNANDES MARTINS
IMPETRANTE: RODRIGO DE MESQUITA MORAIS

IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Rodrigo De Mesquita Morais em benefício de
RENE MAXWELL FERNANDES MARTINS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra o impetrante que o paciente está preso cautelarmente desde
16.11.2021
, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico.

Alega a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois o paciente encontra-se preso há exatos 1(um) ano e 02 (dois) meses sem que haja a formação da culpa. Aduz que os autos aguardam perícia para extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos, para então apresentar as alegações finais, contudo, não há previsão de conclusão pela POLITEC.

Assim, requereu a concessão da ordem em sede de liminar, para
relaxar
a prisão do paciente, ante o incontestável excesso de prazo para formação da culpa, com a expedição de alvará de soltura em favor do ora beneficiário.

Seguiu-se apreciação da liminar, ocasião que foi indeferida (id. 154858198).

As informações foram prestadas pela autoridade policial, ocasião que foram juntados documentos, id. 155436681.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação, conforme ID. 157553657.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENE MAXWELL FERNANDES MARTINS
IMPETRANTE: RODRIGO DE MESQUITA MORAIS

IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, requer o impetrante o relaxamento da prisão preventiva do paciente, ao fundamento de restar caracterizado o excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que este se encontra segregado desde o dia
16.11.2021
.

Sobressai dos autos que o paciente e outros corréus (Marcus Vinicius Nascimento El Hage e Fernando César Carneiro Júnior) foram presos em flagrante delito em
15/11/2021
, e posteriormente denunciados pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, consoante narra a inicial acusatória:

“ (...) Conforme Inquérito Policial, no dia 15 de novembro de 2021, às 23h50min, na Rua 15, no 19, Quadra 19, Bairro Nova Esperança II, nesta cidade, os denunciados Fernando César Carneiro Júnior, Marcus Vinícius Nascimento El Hage e Rene Maxwell Fernandes Martins tinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal,
02 (duas) porções de maconha com massa total de 429,81 g (quatrocentas e vinte e nove gramas e oitenta e uma centigramas) e outros 05 (cinco) tabletes da mesma substância, com massa total de 1,330 kg (um quilograma e trezentos e trinta gramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo no. 3.14.2021.81081-01). (...)

Realizado o acompanhamento, os militares conseguiram visualizar no chão da área externa: 05 (cinco) tabletes/pedaços de maconha, uma garrafa Pet com pedaços de maconha, 01 (uma) porção de maconha, o que gerou certeza do tráfico em andamento, permitindo o adentramento dos militares. Junto ao entorpecente também foram encontrados 44 (quarenta e quatro) cabos de carregadores de celular, 13 (treze) fontes de carregadores, 05 (cinco) fones de ouvido, 07 (sete) baterias de drone, 09 (nove) carregadores artesanais, 06 (seis) controles remotos de drone, 47 (quarenta e sete) hélices de drone, 01 (um) drone DGI, 15 (quinze) chips de celular, 06 (seis) aparelhos de celular Samsung, 01 (uma) tela de celular, 11 (onze) mini celulares, 03 (três) celulares analógicos, 06 (seis) fontes de carregador para drone, 03 (três) cases de drone, 01 (uma) case de controle preta, 02 (duas) peças de controle e um dispositivo mecânico, 01 (um) carretel de linha grande, 01 (uma) fita adesiva vermelha, 01 (uma) balança de precisão.

Em entrevistas com os denunciados, todos confirmaram o tráfico de drogas, e disseram que os ilícitos e demais aparelhos
seriam embalados para entrar na Penitenciária Central do Estado (PCE) por meio de drones. (...)”

Em relação ao excesso de prazo na segregação cautelar, entendo pertinente a transcrição de fragmento das informações,
in verbis
:

“ (...)

Os autos vieram-me conclusos em 17/05/2022 e na data de 19/05/2022 foi recebida a denúncia em desfavor do paciente e demais denunciados, com designação de audiência instrutória por videoconferência para o dia 05/10/2022, às 15h10min, oportunidade que também foi revista e mantida a prisão cautelar de todos os acusados (Id. 85301739).

Na audiência realizada em 05/10/2022, foram colhidos os interrogatório do paciente, ouvidas as testemunhas presente e declarada encerrada a instrução com abertura de prazo para apresentação dos memoriais finais às partes e manifestação do MP sobre os pedidos de liberdade formulados pela defesa no decorrer do ato (Id. 98383678).

Em seguida, na data de 18/11/2022, foram indeferidos os pedidos de soltura formulados pelas defesas dos denunciados, haja vista a permanência dos requisitos e pressupostos legais, notadamente a necessidade de se garantir a ordem, no caso consubstanciada pela apreensão de expressiva quantidade de droga. Ainda na mesma decisão, constatada a ausência do laudo e anexo digital da perícia de extração de dados telemáticos determinada pelo Juízo, foi determinada a intimação da POLITEC para sua remessa em 48h, a fim de instruir devidamente os autos antes da abertura de prazo para apresentação dos memoriais finais (Id. 104187885).

Procedida a cobrança pela Secretaria Judicial, a POLITEC informou que embora protocolada em Outubro/2022, a perícia ainda não havia sido finalizada, comprometendo-se o Perito Oficial Criminal da Gerência de Computação a remetê-la o mais breve possível (Id. 105325951).

Em consulta de ofício ao Sistema Politec Online, constatou-se a conclusão da perícia e disponibilização do laudo respectivo na data de 06/12/2022, procedendo a Assessoria de Gabinete sua regular juntada aos autos em 19/01/2023 (Id. 107738073). Via de consequência, foi determinado, nesta data, a imediata juntada do correspondente anexo digital nos autos, para que as partes tenham acesso ao conteúdo extraído por ocasião da vista para elaborar os memoriais finais.

Em informações complementares esclareceu:

“Em atendimento à determinação de Vossa Excelência e visando complementar as informações anteriormente prestadas por meio do Ofício n. 03/2023-GAB, datado de 20/01/2023,
informo que o anexo digital da perícia dos aparelhos celulares apreendidos já se encontra juntado no Id. 109835799 da Ação Penal n. 1018514-40.2021.8.11.0042, bem como que o processo foi remetido com vistas para o Ministério Público apresentar as alegações finais em 13/02/2023
.”

Segundo se depreende das informações, a demora constatada se deu em razão dos autos encontrarem-se aguardando juntada da perícia técnica sobre os aparelhos celulares apreendidos, contudo, já estão disponíveis para as partes, inclusive,
o processo foi remetido com vistas para o Ministério Público apresentar as alegações finais.

Dessa forma, malgrado o lapso temporal do paciente encontra-se preso, não cabe falar em constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo para a formação da culpa,

tendo em vista

a incidência da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
"Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo".

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023